Tribunal: STF
Processo: RE 1410161
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça local que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDOC 4): 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIABILIDADE. POSICIONAMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO HC 455.097/PR. ENTENDIMENTO UNÂNIME NESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RECURSO PROVIDO. 



     "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou que a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Paciente foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada" (HC 455.097/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, j. em 14/04/2021). RECURSO CONHECIDO DEFERIDO. 



    (Agravo de Execução Penal n° 5008311-82.2022.8.24.0064, Desembargador José Everaldo Silva)



    Em suas razões recursais (eDoc 9), aponta que o acórdão impugnado violou o art. 2º e o art. 5º, caput, I, II e XVLI, todos da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal opina pelo provimento do apelo extremo (eDoc 20).



    2. É o relatório. Decido.



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), decidiu pela possibilidade da detração da pena corporal em razão do cumprimento de medida cautelar diversa da prisão (recolhimento domiciliar).



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, o que é inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (RE 1.403.022, ministra Presidente; RE 1.397.473, ministro Dias Toffoli; ARE 1.381.007, ministro Luiz Fux):



     Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Detração penal. Cautelares diversas da prisão. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal, art. 42, e Código de Processo Penal, art. 312). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 



    1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



     (ARE 1.398.225 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 1.398.051 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente